Tribunal: STF
Processo: HC 216575
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.6.2022, por Gustavo Brito Uchôa, advogado, em benefício de Nilton César do Nascimento Sousa, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 747.871/PI, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.5.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no § 3º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 7.5.2022, pelo Juiz de Direito Luiz de Moura Correia, da Vara Núcleo de Plantão da comarca de Teresina/PI (Processo n. 0817570-87.2022.8.18.0140). Narrou-se na denúncia:



    “I – Narram os autos do IP anexo que, aos 6 de maio de 2022, por volta das 11:30hrs, na Quadra 234, Casa 17, Dirceu II, nesta Capital, policiais dirigiram-se à residência de NILTON CESAR DO NASCIMENTO SOUSA (Denunciado) para cumprir mandado de busca e apreensão, expedido no Processo n° 0816982-80.2022.8.18.0140, instaurado para apurar crimes de adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. 



    Que, os policiais montaram campana no local mencionado, e por volta das 11:30hrs, NILTON CESAR DO NASCIMENTO SOUSA (Denunciado) chegou na residência, junto com MARIA DO CARMO DE SOUSA DA SILVA (esta companheira daquele), numa motocicleta modelo ‘Honda XRE’, momento no qual foram abordados pelos policiais. 



    Nesse instante, realizou-se busca pessoal em NILTON CESAR DO NASCIMENTO SOUSA, tendo sido encontrado, no bolso, um dispositivo transmissor de longo alcance, utilizado para realizar o bloqueio de sinal da trava elétrica de veículos. 



    Ao darem cumprimento ao mandado de busca e apreensão da residência do Denunciado, foi encontrado um revólver (municiado) em cima do armário da cozinha. Além disso, foram encontrados diversos outros objetos de origem ilícita, incluindo os aparelhos celulares ‘Samsung’, cor preta, e, ‘Xiaomi’, de propriedade das vítimas PAULO HENRIQUE ARAÚJO TEIXEIRA e ANA PAULA DE SOUSA NERES, respectivamente, ambos furtados de dentro dos seus veículos estacionados, nesta Capital. 



    Que, os aparelhos celulares acima mencionados foram restituídos às vítimas, proprietários, conforme consta em Termos de Entrega/Restituição de Objeto, fls. 55 e 64. 



    Dentre os objetos apreendidos, havia peças de roupas, furtados do veículo da vítima PEDRO PAULO SOUSA NERES, posteriormente restituídos. Vide Auto de Restituição, fls. 70. 



    Em interrogatório, o ora Denunciado confessou a posse da arma de fogo apreendida e os demais objetos. 



    Foi requisitada, pela autoridade policial, o exame pericial na arma de fogo apreendida, conforme consta às fls. 33, razão pela qual, de logo REQUER a V. Exa. a oportuna juntada do laudo pericial pertinente, para os fins de direito. 



    Em pesquisa, constatou que o ora Denunciado possui registros criminais anteriores, conforme comprova-se mediante certidão anexa, nos autos. (…)



    II – Isto posto, considerando-se a existência suficiente de indícios de autoria e materialidade delitiva, este Órgão Ministerial vem apresentar DENÚNCIA em desfavor de NILTON CESAR DO NASCIMENTO SOUSA, pela prática dos crimes tipificados no Art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO) e Art. 180, § 3º, c/c Art. 69, ambos do Código Penal (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA), em cujas penas se acha incurso” (fls. 1-3, e-doc. 9). 



    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Piauí, o Habeas Corpus n. 0754691-76.2022.8.18.0000. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Edvaldo Pereira de Moura em 7.6.2022. 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 747.871/PI no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.6.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de NILTON CÉSAR DO NASCIMENTO SOUSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 6/5/2022 e posteriormente denunciado como incurso nos arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 180, § 3º, c/c o art. 69, ambos do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da custódia cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 15). 



    A defesa interpôs o respectivo agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser o caso de mitigação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Alega que “os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade foram nitidamente violados pelo decreto prisional em questão e pelo ato coator” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “na hipótese de o Paciente vir a ser condenado, o regime inicial de cumprimento da pena seria semiaberto ou aberto. A custódia cautelar que lhe foi imposta, portanto, constitui inolvidável e indiscutível constrangimento ilegal à falta de justa causa, pois antecipa o cumprimento de uma pena que não será objeto de condenação em concreto. Assim, não é justo, não é razoável, não é proporcional privar a liberdade de um cidadão que, em sendo condenado, não cumpriria pena em regime fechado” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assevera que “os crimes imputados ao Paciente (receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) não envolvem violência ou grave ameaça, não sendo possível constatar uma periculosidade elevada o suficiente para justificar uma medida tão gravosa quanto a prisão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Desse modo, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a consequente expedição de Alvará de Soltura em seu favor, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas que o cárcere.



    (...), e ouvido o douto representante do Ministério Público Superior, requer seja reconhecida a ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade para fins de concessão da ordem, no sentido de que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Na remota hipótese de não se atender à súplica anterior, que seja a ordem concedida, em menor extensão, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, expedindo-se, de igual modo, o competente alvará de soltura, confirmando-se, numa ou noutra hipótese, a liminar, que certamente será deferida” (fls. 6-7, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 747.871/PI, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que se tem nos autos da presente impetração, o mérito do Habeas Corpus n. 0754691-76.2022.8.18.0000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Piauí.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao decretar a prisão preventiva, o Juiz de Direito Luiz de Moura Correia, da Vara Núcleo de Plantão de Teresina/PI, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva:



    “Compulsando o Auto de Prisão em flagrante, vê-se que estão presentes os requisitos formais previstos no art. 285 e seguintes e também no art. 302 e seguintes, todos do Código de Processo Penal Brasileiro, não havendo nenhuma ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão procedida pela Autoridade Policial, pois, foi realizado mediante condutor e testemunhas, todos foram ouvidos e assinaram o auto e encontrando-se instruído com a nota de culpa, comunicações e advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos presos. 



    Os elementos do Auto de Prisão em Flagrante Delito e aqueles colhidos por este Magistrado através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, cumpriu os requisitos legais dos art. 304 e 306 do CPP, razão pela qual HOMOLOGO o flagrante em apreço. Quanto a necessidade de manutenção da prisão, consta nos autos os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, do CPP, tendo em vista que o autuado foi preso pelo crime (furto qualificado), tendo sido solto mediante o cumprimento de medidas cautelares, no entanto voltou a delinquir, demonstrando sua periculosidade e afrontando diretamente a ordem pública, converto a prisão em flagrante do autuado NILTON CESAR DO NASCIMENTO SOUSA em preventiva. (…)



    Assim, faz-se mister a decretação de prisão cautelar, para fins de segurança pública, consoante vaticina os julgados abaixo colacionados: (…)



    No caso dos autos, em que se está diante de típico caso de envolvimento com receptação e posse ilegal de arma, visto também que o flagranteado responde em outros procedimentos (0015848- 95.2015.8.18.0140, 0001490-52.2020.8.18.0140) conforme certidão acostada nos autos sob ID 27053560, a decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, conforme prevê o art. 312 do CPP. A liberdade do flagrado pode promover a reiteração da prática criminosa. 



    Portanto, ao lume do exposto, em consonância com o Ministério Público, com base no art. 310, II, combinado com o art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciada a periculosidade do autuado, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTUADO NILTON CESAR DO NASCIMENTO SOUSA EM PRISÃO PREVENTIVA, diante do justo receio de que em liberdade possam causar risco a ordem pública” (e-doc. 6).



    10. O risco de reiteração delitiva também foi realçado pelo Desembargador Edvaldo Pereira de Moura, Relator do Habeas Corpus n. 0754691-76.2022.8.18.0000, do Tribunal de Justiça do Pauí, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



     



    “Desprovida de previsão legal específica (arts. 647 a 667 do CPP), a liminar em sede de habeas corpus, admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias, reclama a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. O periculum in mora deve emanar da lesividade que a demora na prestação jurisdicional pode infligir à pessoa. E o fumus boni iuris deve ser extraído da existência do constrangimento ilegal, notoriamente delineada nos autos. 



    Friso que o célere rito processual do remédio heroico não permite que se faça aprofundamento no arcabouço probatório, sendo que as provas do que se alega na impetração são de inteira responsabilidade da própria impetração, e a falta de prova pré-constituída enseja o não conhecimento da tese defendida. 



    Vejamos trechos pertinentes da decisão contestada com eventuais destaques e alterações estilísticas de nossa lavra: (…)



    Pois bem: os crimes aos quais o paciente responde não possuem, ainda que somadas, penas privativas de liberdade máximas em abstrato superiores a 4 anos de prisão. Contudo, como destacado na decisão, o requisito que ensejou a decretação da prisão preventiva foi o do Art. 312 do CPP: 



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 



    De fato, o paciente deveria estar a cumprir cautelares impostas em processo a que responde por crime patrimonial em vez de ser novamente preso por um crime da mesma natureza do anterior e outro de porte de arma. 



    Numa análise perfunctória do trecho acima é possível verificar de imediato que não há reparo a ser feito na fundamentação exposta no decisum. O Magistrado de piso demonstra com precisão todos os fundamentos pelos quais decretou a prisão cautelar do paciente e nega a ele o direito de aguardar o recurso em liberdade. Evidente o risco de reiteração delitiva específica a exigir proteção à ordem pública. 



    Por óbvio, e por força do próprio requisito empregado para impor a prisão, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para impedir o paciente de se envolver em crimes, não tendo restado opção viável ao magistrado a quo que não fosse a decretação da prisão preventiva. 



    ANTE O EXPOSTO, com base nas razões expendidas, conheço do presente Habeas Corpus e DENEGO o pedido de medida liminar” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento no risco de reiteração delitiva. Como destacado pelo magistrado plantonista, o paciente tinha sido preso antes pela apontada prática do crime de furto qualificado, tendo obtido o benefício da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, foi novamente preso em flagrante, pela prática dos crimes de receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em 6.5.2022.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga.



    3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Risco de reiteração delitiva. Legitimidade da medida extrema. Agravo regimental não provido. 



    1. Nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar (v.g. HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 191.097-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora